Tribunal: TJSP
Processo: 1005635-91.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005635-
91.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado BRUNO DE BRITO SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005635-91.2019.8.26.0320 -Voto no
2
Comarca: Limeira – 3a Vara Cível
Apte.: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
Apdo.: Bruno de Brito Souza.
Juiz de 1o grau: Mario Sérgio Menezes
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 46.951
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. A ausência da
comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório
(DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da indenização
respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do
veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 257/260 que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar o réu ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 843,75,
corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros de mora
de contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais que deu causa e, o
autor arcará com o pagamento de honorários advocatícios devidos ao patrono da
ré, fixados em 10% do valor da causa, observada a condição de beneficiário da
gratuidade processual e o réu arcará com o pagamento de honorários
advocatícios, devidos ao patrono do autor, arbitrados em 10% do valor da
condenação corrigido.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
em se tratando de proprietário inadimplente, indevido o pagamento da
indenização, conforme expressa previsão contida no artigo 763 do Código Civil,
no artigo 7o, §1o da Lei no 6.194/74 e no artigo 17,§2o da Resolução no 332/2015
do CNSP. Aduz que o acidente ocorreu em 06/10/2018 e o autor efetuou o
pagamento do prêmio somente em 07/11/2018, o que comprova que no momento
do sinistro se encontrava inadimplente. Salienta ser inaplicável o disposto na
Súmula 257 do STJ, discorrendo sobre a teoria do distinguishing prevista nos
artigos 489,§1o,e 1037,§§9o e segs, 1042,§1o, inciso II, 1029,§1o e 2o, todos do
CPC, sendo evidente que o autor não possui direito ao recebimento da
indenização pleiteada. Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição
de recursos junto aos Tribunais Superiores. Requer seja dado provimento ao
presente recurso a fim de julgar improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005635-91.2019.8.26.0320 -Voto no
3
Decorrido in albis o prazo para a apresentação das
contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
De acordo com o entendimento consagrado, é
plenamente cabível o pagamento da indenização decorrente do seguro
obrigatório DPVAT, mesmo diante da ausência do adimplemento do prêmio.
O argumento de que não cabe o recebimento da
indenização caso a vítima seja o proprietário do veículo que se encontra com o
pagamento do prêmio do seguro em atraso esbarra no enunciado da Súmula no
257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim versada:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização."
E referida Súmula foi editada tendo como um dos
precedentes o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no
8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a “falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização.”, nos termos da Lei no
8.441, de 30/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o
pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do
veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido. (Resp. no
144.583/SP
3a Turma
Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO).”
Além disso, por possuir o seguro obrigatório uma
natureza social, mesmo que a vítima seja proprietário do veículo cujo prêmio do
seguro obrigatório se encontra em atraso, a indenização é devida.
Dessa forma, sem qualquer propósito a pretensão da
apelante, de modo que a manutenção da r. sentença de primeiro grau é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005635-91.2019.8.26.0320 -Voto no
4
E, In casu, por não apresentada contrarrazões, não
cabe majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 § 11, do CPC,
pois esta visa exatamente remunerar "o trabalho adicional realizado em grau
recursal", no dizer do dispositivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica